Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-63.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLOVIS VIEIRA VELHO
Órgão julgador: RECORRENTE: CLOVIS VIEIRA VELHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA
DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE
INDEFERIU O REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRIDO – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, havendo
que se ter configurados os seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente;
ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2.No caso, trata-se de decisão condenatória do Tribunal de Constas do Estado do
Paraná que julgou irregulares as contas apresentadas pela Câmara Municipal de
Pinhal de São Bento, relativas ao exercício de 2017, da qual o candidato era
Presidente à época, diante da falta de envio do relatório de Controle Interno,
condenando o recorrente ao pagamento de multas.
3.Comprovada a existência de todos os requisitos legais para a incidência da
inelegibilidade da alínea “g”, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, mormente o
dolo e o caráter insanável da irregularidade, vez que o agente deixou,
Num. 18980916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

deliberadamente, de implementar o controle interno no órgão naquele exercício, o
que prejudicou a fiscalização do TCE e de todas as atividades pelo próprio órgão,
conforme Acórdão do TCE transitado em julgado.
3.Recurso conhecido e não provido para manter o procedência da AIRC e
consequente indeferimento do Registro de Candidatura do recorrente para o cargo
de vereador no município de Pinhal de São Bento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/202

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600212-63.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600212-63.2020.6.16.0083
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600212-
63.2020.6.16.0083 (DRAP n.º 0600180-58.2020.6.16.0083) que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Clovis Vieira Velho para concorrer ao cargo de Vereador. (Registro de candidatura
de Clovis Vieira Velho para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 13222, pelo Partido dos
Trabalhadores (13 - PT), no Município de Pinhal de São Bento, que ao realizar a análise das
condições de elegibilidade, o Cartório Eleitoral informou pela aparente causa de inelegibilidade em
razão de condenação perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos da Lei
Complementar 64 de 1990).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLOVIS VIEIRA VELHO (RECORRENTE)
CLEITON DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CRISTIANO VAGNER FAVARETTO (ADVOGADO)
JAKSON ROBERTO PASCHOAL (ADVOGADO)
ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18980
916
13/11/2020 09:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.992
RECURSO ELEITORAL 0600212-63.2020.6.16.0083 – Pinhal de São Bento – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CLOVIS VIEIRA VELHO
- OAB/PR88228
ADVOGADO: CLEITON DE OLIVEIRA
- OAB/PR0085260
ADVOGADO: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO
- OAB/PR33440
ADVOGADO: JAKSON ROBERTO PASCHOAL
- OAB/PR0096316
ADVOGADO: ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA
DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE
INDEFERIU O REGISTRO DE CANDIDATURA DO RECORRIDO – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, havendo
que se ter configurados os seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente;
ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2.No caso, trata-se de decisão condenatória do Tribunal de Constas do Estado do
Paraná que julgou irregulares as contas apresentadas pela Câmara Municipal de
Pinhal de São Bento, relativas ao exercício de 2017, da qual o candidato era
Presidente à época, diante da falta de envio do relatório de Controle Interno,
condenando o recorrente ao pagamento de multas.
3.Comprovada a existência de todos os requisitos legais para a incidência da
inelegibilidade da alínea “g”, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, mormente o
dolo e o caráter insanável da irregularidade, vez que o agente deixou,
Num. 18980916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

deliberadamente, de implementar o controle interno no órgão naquele exercício, o
que prejudicou a fiscalização do TCE e de todas as atividades pelo próprio órgão,
conforme Acórdão do TCE transitado em julgado.
3.Recurso conhecido e não provido para manter o procedência da AIRC e
consequente indeferimento do Registro de Candidatura do recorrente para o cargo
de vereador no município de Pinhal de São Bento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por
,
CLÓVIS VIEIRA VELHO em face de
sentença proferida pela 83ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste-PR, que julgou
procedente a Impugnação apresentada peloMINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALe
r no
indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente ao cargo de Vereado
município de Pinhal de São Bento, em razão de inelegibilidade na forma do artigo 1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar nº64/90 com redação dada pela LC nº135/10.
2.Em suas razões recursais (ID 14865716) o recorrente sustenta que a decisão merece ser
reformada, possibilitando, com isso, ao Recorrente concorrer nas Eleições de 2020, e, se eleito,
poder ser diplomado e empossado.
3.Para tanto, sustentou, referente à inelegibilidade apontada, que:
a) a ausência do relatório da controladoria interna da Câmara Municipal na prestação de
exercício financeiro de 2017, que ensejou a desaprovação das contas da Câmara Municipal
que o recorrente era Presidente, deu-se em razão de fatores externos alheios a sua vontade,
inexistindo dolo do agente ao não encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
b) a irregularidade é sanável, uma vez que o gerenciamento financeiro foi realizado e
encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que aprovou com ressalvas estes
itens e que a implementação do programa no ano seguinte sanou a irregularidade ora
cometida;
c) não restou configurada a improbidade administrativa na irregularidade de contas públicas
havidas, uma vez que inexiste dano ao erário público e trata-se unicamente de um erro
funcional interno que não trouxe nenhum prejuízo à população ou ao Poder Legislativo
Municipal.
Num. 18980916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

4.Ao final, além do conhecimento e provimento, pugnou, liminarmente, pela atribuição de
efeitos suspensivos ao recurso eleitoral.
4.Contrarrazões (ID 14866116) pelo Ministério Público Eleitoral, aduzindo, em síntese que: a)
os direitos políticos são garantias constitucionais; b) no exercício de 2017, época que ocupava
o cargo de Presidente da Câmara Municipal, o recorrente deixou de encaminhar o Relatório do
Controle Interno, ausência da publicação do Relatório de Gestão Fiscal, e atraso no envio do
Relatório de Gestão Fiscal, entre os anos de 2016 e 2017, motivo pelo qual o Tribunal de
Contas do Estado do Paraná julgou as contas como irregulares; c) que referida rejeição das
contas dos gestores e administradores importa em inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea “g”, da LC nº64/90, que se inicia com a decisão definitiva de rejeição e perdura até o
transcurso de 08 (oito) anos; d) que a desaprovação das contas preenche todos os requisitos,
pois exarada por órgão competente (TCE), acerca de irregularidade insanável, praticada com
dolo, e sobre a qual não existe suspensão ou anulação judicial da rejeição.
5.Ao final, requereu o desprovimento do recurso mantendo o indeferimento do registro do
recorrente.
6.Nesta instância, a medida liminar foi indeferida pela decisão de ID 15177916, ante a ausência
dos requisitos necessários à concessão dos efeitos suspensivos ao recurso, quais sejam a
verossimilhança das alegações e a falta de prejuízo ao recorrente sem tal efeito.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto para reformar a decisão e indeferir o Requerimento de Registro de
,

Candidatura de Valdir Ferreira Frias, em razão de inelegibilidade (Id 13255016).
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, dele
conheço.
2.A discussão cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar
nº64/90, alterada pela Lei Complementar nº135/2010, que assim dispõe:
“Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão
irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
Num. 18980916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

data da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art.71 da Constituição Federal, a todos os
ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
(Incluído pela Lei Complementar nº135/2010)”.
3.De início, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura sustentando que o candidato, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de
Pinhal de São Bento, teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado
, fato que
do Paraná, relativas ao ano de 2017, decisão já transitada em julgado (Id 14864966)
ensejaria a inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, supramencionada.
4.A sentença recorrida ao interpretar a decisão condenatória do TCE, entendeu estarem
presentes todo os requisitos para a configuração da inelegibilidade da alínea “g”. Veja-se:
“Quanto aos requisitos para que o candidato enquadre-se na causa de inelegibilidade prevista no
art.1º, I, “g”, Lei Complementar 64/90, constata-se que estão todos presentes no caso em
análise.
Inicialmente, verifica-se que a condenação do ora candidato se refere a período em que ele
exerceu cargo público - uma vez que fora condenado enquanto Presidente da Câmara Municipal
de Pinhal de São Bento.
Além disso, a conduta pela qual o Requerente fora condenado perante o Tribunal de Contas vai
de encontro aos princípios que regem a Administração Pública e cujos atos atentatórios estão
disciplinados no art.11 da Lei de Improbidade Administrativa.
Em análise do julgamento dos autos 300782/2018, percebe-se que as razões do ora Requerente
de que eventuais dificuldades para dar andamento aos procedimentos que lhe incumbiam não
foram acolhidas e não impediram que o candidato fosse condenado perante a Corte de Contas.
Desse modo, não pode a coletividade arcar com as consequências pelos atos de gestores que
deixam de observar a lisura, a legalidade, a publicidade e os demais princípios que devem
nortear as condutas dos agentes públicos.
Nesse sentido, assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART.1º, I, G, DA LC 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS.
VÍCIO INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO.
DESPROVIMENTO.
1.A teor do art.1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis, para qualquer cargo, "os que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
.
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes"
2.Para fins de análise do requisito "irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa", contido no art.1º, I, g, da LC 64/90, compete à Justiça
Eleitoral aferir elementos mínimos que revelem má-fé, desvio de recursos públicos em
benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta aos
.
princípios que regem a administração pública. Precedentes
3.Não se exige dolo específico para incidência de referida causa de inelegibilidade,
bastando o genérico ou eventual, que se caracterizam quando o administrador assume os
riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que vinculam os gastos
(...)(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº482 -
públicos. Precedentes
PAROBÉ – RS. Rel. Min. Jorge Mussi. Julg. em 15.10.2019. DJE 26.11.2019).
Num. 18980916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

Por fim, percebe-se que a condenação do Requerente foi perante o órgão competente para o
julgamento do caso - Tribunal de Contas do Estado do Paraná -, decisão a qual até o presente
momento não foi suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Desse modo, presentes os requisitos previstos no art.1º, I, “g”, Lei Complementar 64/90, o
presente Registro de Candidatura não merece provimento.
Ante o exposto,
o pedido de registro de candidatura de CLÓVIS VIEIRA VELHO para
INDEFIRO
concorrer ao cargo de Vereador”.
5.Não obstante tal análise, diante das razões expendidas pelo Recorrente, cumpre a este
Relator reavaliar se a decisão da Justiça comum atende aos requisitos exigidos pela legislação
vigente, bem como pela jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, para a caracterização da
.
causa de inelegibilidade
6.A título de parâmetro de averiguação dos elementos exigidos pela jurisprudência para a
configuração da condenação por improbidade, apta a ensejar a inelegibilidade ora debatida,
entendo oportuno citar o entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, como se vê no
seguinte aresto:
“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. INCIDÊNCIA NA
INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART.1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1.A inelegibilidade referida no art.1º, inciso I, alínea g, da LC nº64/1990 não é imposta pela
decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas pode ser efeito
secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que o cidadão requerer o
registro de sua candidatura.
2.Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista no art.1º,
inciso I, alínea g, da LC nº64/1990, somente as que preenchem os requisitos cumulativos
: i)
constantes dessa norma, assim enumerados
decisão do órgão competente; ii)
decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade
administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão
não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
3.Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na linha da
jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das contas,
para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e marcados por desvio de valores ou
benefício pessoal" (AgR-REspe nº631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
30.10.2012).
4.Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a doutrina de
Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a presença, na decisão de
rejeição de contas, de elementos mínimos que demonstrem que a conduta foi praticada
dolosamente e que se enquadra em uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não
sendo suficiente, para fins de inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de
conduta culposa. Circunstância ausente no caso concreto (...)” (Recurso Ordinário
nº35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 16/12/2014) (grifei).
Num. 18980916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

7.E na mesma linha de raciocínio, indicando os elementos exigíveis à configuração da
inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, decisão desta Corte
Eleitoral,
:
in verbis
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
EMENTA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR
Nº64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADE
PRIVADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Nº848.826. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS
TRIBUNAIS DE CONTAS NA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G” DO INC. I DA LC Nº64/90. REGISTRO DEFERIDO.
1.Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de inelegibilidade
prevista na alínea “g”, inciso I, art.1º da Lei 64/90, há que se ter configurado os seguintes
requisitos: i)
; ii)
decisão do órgão competente
decisão irrecorrível no âmbito
; iii)
; iv)
administrativo
desaprovação devido a irregularidade insanável
irregularidade que
; v)
configure ato doloso de improbidade administrativa
prazo de oito anos contados da
; vi)
.
decisão não exaurido
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário
2.Contas de convênio da municipalidade com ente privado sem verbas de outro ente federado a
competência de julgamento é da Câmara Municipal.
3.Não comprovado o requisito da decisão por órgão competente, não incidindo a inelegibilidade
da alínea “g”, inc. I art.1º da LC 64/90.
4.Registro deferido (PROCESSO nº0600895-29.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR, ACÓRDÃO
nº54210 de 17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 24/09/2018) (grifei).
8.Oportuno destacar o ato jurídico ensejador da alegada inelegibilidade, qual seja, a decisão
proferida nos autos do processo nº300782/2018 pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, cujo Acórdão nº3497/18 (Id 14864966) transitou em julgado em
29.01.2019, conforme certidão (Id 14865016, p.5), nestes termos:
“Inicialmente, em relação a Ausência de encaminhamento do Relatório do Controle
Interno, acompanhamos a Unidade Técnica e o Ministério Público na conclusão pela
inconformidade, com aplicação de multa.
Conforme registrado por ocasião da instrução processual, mesmo em sede de contraditório o
Responsável pelas Contas não logrou êxito em afastar a inconformidade em exame, pois,
efetivamente, não apresentou o mencionado Relatório de Controle. Da mesma forma, restou
comprovado que a Entidade não possuía um Sistema de Controle Interno ativo naquele
exercício, em clara afronta ao que determinam os arts.31, 70 e 74 da Constituição Federal
e, também, a Lei Complementar Estadual nº113/05, dentre outras Leis, razão que
entendemos suficiente para acompanhar a Instrução Processual na conclusão pela
.
inconformidade, com aplicação de multa
Apenas a título de observação, registra-se que a alegada desvinculação orçamentária e
financeira em relação ao Poder Executivo ocorrida em 01/01/17 e a falta de Servidores Efetivos
no Poder Legislativo Municipal não desobrigam a Entidade de instituir um sistema apropriado de
Controle Interno ao qual, entre outras finalidades, compete proteger o patrimônio, promover a
confiabilidade e tempestividade dos registros e das Demonstrações Contábeis e a eficácia
operacional, conforme preconiza o Conselho Federal de Contabilidade.
Portanto, concluímos pela IRREGULARIDADE do item, com aplicação de MULTA.
Num. 18980916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

(...)
5 - CONCLUSÃO
Por todo o exposto, acompanhando em parte a Coordenadoria de Gestão Municipal e o douto
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e considerando tudo o que consta no processo,
propomos, na forma do artigo 16, III, da Lei Complementar n°113/2005:
1) que esta Corte julgue pela IRREGULARIDADE as contas da CÂMARA MUNICIPAL DE
PINHAL DE SÃO BENTO, exercício de 2017, de responsabilidade de seu Presidente, Sr.
Clóvis Vieira Velho, CPF 717.552.769-15, em decorrência da Ausência de encaminhamento
do Relatório do Controle Interno;
2) que sejam RESSALVADOS os itens relacionados a Ausência de comprovação da Publicação
do Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Primeiro Semestre do exercício de 2017; Atraso na
Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Terceiro Quadrimestre ou Segundo Semestre
do exercício de 2016 e, também, Entrega dos dados do SIM-AM com atraso;
3) por fim, que sejam aplicadas ao Gestor, Sr. Clóvis Vieira Velho, CPF 717.552.769-15, as
seguintes sanções:
1) em razão da Ausência de encaminhamento do Relatório do Controle Interno, aplique-se
a multa prevista no art.87, IV, “g” da L.C.E. 113/05;
2.em razão da Ausência de comprovação da Publicação do Relatório de Gestão Fiscal-RGF do
Primeiro Semestre do exercício de 2017, aplique-se a multa prevista no art.87, IV, “g” da L.C.E.
113/05;
3.Em razão do Atraso na Publicação do Relatório de Gestão Fiscal-RGF do Terceiro
Quadrimestre ou Segundo Semestre do exercício de 2016, aplique-se a multa prevista no art.87,
IV, “g” da L.C.E. 113/05.
9.Pois bem, vejamos os requisitos da decisão, individualmente considerados.
10.
:
Decisão do órgão competente
10.1.Como visto, a decisão foi proferida em sede de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Pinhal de São Bento, analisadas e julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do
relativamente ao exercício 2017, de responsabilidade do recorrente
Paraná,
Clóvis Vieira
Velho, em que se constatou a ausência de encaminhamento do relatório do Controle Interno.
10.2.As contas foram julgadas IRREGULARESpela Segunda Câmara do TCE pelo
Acórdão nº3497/18 (Id 14864966), que transitou em julgado em 29.01.2019, conforme certidão
(Id 14865016, p.5).
10.3.Da legislação aplicável
, observa-se que integra a competência do Tribunal de Contas do
[1]
Estado do Paraná a análise e o julgamento das prestações de contas do Poder Legislativo
portanto a decisão proferida no processo de Prestação de Contas Anuais da Câmara
Municipal,
Municipal de Pinhal de São Bento – PR.
10.4.Ressalto que a competência do órgão está delimitada pelo artigo 75, inciso II, da
Constituição do Estado do Paraná:

“Art.75 - O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: (...)
Num. 18980916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”.
10.5.Neste sentido a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
“Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas de presidente de Câmara Municipal, nos
termos do art.71, inc. II, da CF/1988, norma de reprodução obrigatória para os Estados da
Federação (art.75 da CF/88) (TSE, Ac de 23.02.2017 no REspE 14075, Min. Henrique
Neves da Silva)”.
10.6.Assim, insuscetível de dúvida a competência do Tribunal de Contas do Estado para
analisar e julgar as contas do Legislativo Municipal e, portanto, presente, o primeiro
requisitopara a configuração da inelegibilidade prevista na alínea ‘g', do inciso I, do artigo 1º,
.
da Lei Complementar nº64/90
11.
:
Decisão irrecorrível no âmbito administrativo
11.1.Como visto acima, o Acórdão nº3497/18 (Id 14864966) da Segunda Câmara do TCE que
julgou irregulares as contas do exercício financeiro de 2017 da Câmara Municipal, cuja
presidência era exercida pelo recorrente, transitando em julgado em 29.01.2019,
conforme certidão no Id 14865016, p.5 não havendo notícia nos autos de qualquer
,
outro processo judicial que busque sua anulação ou suspensão.
11.2.Assim, a
, e, portanto, presente o
decisão se apresenta irrecorrível
segundo requisito
exigido pela mencionada alínea ‘g’.
12.
:
Desaprovação devido à irregularidade insanável
12.1.A responsabilidade do candidato restou configurada quando atuava como Presidente da
Câmara de Vereadores de Pinhal de São Bento, havendo a necessidade de se verificar se esta
irregularidade é passível de ensejar a inelegibilidade do Recorrido e, para tanto, indispensável
averiguar se tais atos possuem a característica de insanáveis ou não.
12.2.Com efeito, a decisão do Tribunal de Contas do Paraná que ora se interpreta, exarada
pelo Tribunal Pleno em Recurso de Revista, demonstrou a ausência de atendimento aos artigos
31, 70 e 74 da Constituição Federal e à Lei Complementar nº113/05, que preveem a obrigação
dos gestores públicos dos três poderes a manter, de forma integrada, sistema de controle
de controlar e avaliar os resultados dos órgãos, bem como a
interno com a finalidade
verificação e controle internos com elaboração dos respectivos relatórios.
12.3.Desta forma, extrai-se da decisão do TCE que o recorrente deixou de implementar
servidor designado ou unidade para exercer e realizar o controle interno do órgão sob a
alegação de ausência de pessoal na Câmara Municipal para tanto. Afirmou que somente se
efetivou servidor para o quadro funcional em fevereiro de 2018 e, portanto, no exercício de
2017 a Câmara Municipal de Pinhal de São Bento permaneceu sem as atividades de Controle
Interno. Restou assim apontado na decisão:
“Dessa forma, a Unidade Técnica entendeu que o item não poderia ser considerado
regular, pois, o Controle Interno não foi empreendido no Legislativo Municipal no
exercício de fevereiro de 2017.
Dessa forma, concluiu pela IRREGULARIDADE do item, com aplicação de MULTA”.
Num. 18980916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

12.4.Assim, inexistente o controle interno, deixou-se de enviar os relatórios a ele referentes,
relativos ao exercício de 2017, que configura irregularidade grave e insanável, pois a ausência
de controle interno no órgão impede a fiscalização da gestão interna e externa naquele
exercício, podendo gerar prejuízos, inclusive econômicos. Ademais, a ausência dos referidos
relatórios prejudicam o controle e análise realizados pelo Tribunal de Contas da União, razão
pela qual o julgamento pela irregularidade das contas.
12.5.A decisão do Tribunal de Contas não se omitiu nesta análise, como segue:
Conforme registrado por ocasião da instrução processual, mesmo em sede de
contraditório o Responsável pelas Contas não logrou êxito em afastar a
inconformidade em exame, pois, efetivamente, não apresentou o mencionado
Relatório de Controle. Da mesma forma, restou comprovado que a Entidade não

possuía um Sistema de Controle Interno ativo naquele exercício, em clara
afronta ao que determinam os arts.31, 70 e 74 da Constituição Federal e,
também, a Lei Complementar Estadual nº113/05, dentre outras Leis, razão que
entendemos suficiente para acompanhar a Instrução Processual na conclusão
pela inconformidade, com aplicação de multa.
Apenas a título de observação, registra-se que a alegada desvinculação
orçamentária e financeira em relação ao Poder Executivo ocorrida em 01/01/17 e
a falta de Servidores Efetivos no Poder Legislativo Municipal não desobrigam a
Entidade de instituir um sistema apropriado de Controle Interno ao qual, entre
outras finalidades, compete proteger o patrimônio, promover a confiabilidade e
tempestividade dos registros e das Demonstrações Contábeis e a eficácia
operacional, conforme preconiza o Conselho Federal de Contabilidade.
12.4.Com efeito, a decisão aponta a gravidade da falta de envio dos relatórios de controle
interno de 2017 e suas consequências, bem ainda que as alegações apresentadas em
manifestação não foram suficientes para sanar ou afastar a irregularidade das
Contas da Câmara Municipal de Pinhal de São Bento.
12.5.Neste ponto, a título de argumentação, reitero a possibilidade do Juízo aferir, da decisão
condenatória, os elementos necessários à configuração da inelegibilidade. Vejamos a
jurisprudência sobre o tema:
“(...) Para fins de análise do requisito “irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa”, contido no art.1º, I, g, da LC 64/90, compete à Justiça Eleitoral aferir
elementos mínimos que relevem má-fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de
terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta aos princípios que regem a
administração pública (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº482/RS –
j.15.10.2019 – Relator Min. Jorge Mussi)”.
“No mesmo passo, é desnecessário demonstrar qualquer elemento subjetivo específico para a
configuração da inelegibilidade em apreço, sendo certo que:[o] dolo genérico ou eventual é o
suficiente para a incidência do art.1º, I, "g", da LC nº64/1990, o qual se revela quando o
administrador deixa de observar os comandos constitucionais e legais que vinculam sua atuação
[...] (TSE – Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº6085/RJ – Acórdão de 25.6.2019
–Relator Min. Edson Fachin)”.
12.6.Observa-se, portanto, que a decisão do TCE não admitiu como sanada a irregularidade
havida nas Contas da Câmara de Vereadores relativas ao ano de 2017, motivo pelo qual
entendo presente o terceiro requisito, qual seja, a insanabilidade do ato.
13.
:
Irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa
Num. 18980916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

13.1.Cumpre averiguar a ação dolosa do Recorrido, constatada pela decisão do Tribunal de
Contas, apta a ensejar a inelegibilidade por improbidade administrativa, nos termos da alínea
‘g’.
13.2.Oportunamente, observa-se que a decisão do Juízo
concluiu pelo reconhecimento
a quo
do dolo na decisão do TCE e, nestes termos, declarou a inelegibilidade do recorrente,
indeferindo seu Requerimento de Registro de Candidatura.
13.3.Em suas razões o Recorrente arguiu a inexistência de conduta dolosa, pois o exercício de
2017 foi o primeiro em que a câmara legislativa separou o orçamento da Prefeitura, razão pela
qual a presidência da casa não contava com estrutura ou funcionários capazes no quadro para
realizar tal função, sendo que a efetivação dos servidores se deu apenas no início de 2018.
13.4.Não lhe assiste razão. No que se refere ao elemento volitivo, o acórdão do TCE mostra-se
bastante elucidativo quanto à averiguação e confirmação do dolo, vez que declara, mais de
uma oportunidade, que o recorrente assume que a implantação do controle interno no exercício
de 2017 deixou de ser realizada naquela casa legislativa, por ele presidida, em razão da
estrutura e pessoal.
13.5.Com efeito, a falta de recursos não desobriga o agente público a deixar de cumprir as
determinações a ele impostas pela Constituição Federal e legislações complementares. Assim,
o recorrente, na qualidade de presidente da Câmara, assumiu a responsabilidade de não
implementar o órgão de controle interno e com ele deixar de enviar os referidos relatórios ao
TCE.
13.6.Neste contexto, quanto ao elemento dolo na prática do ato, saliento que o Colendo
Tribunal Superior Eleitoral entende que o dolo exigido para a configuração da causa de
inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº64/90, é o
dolo genérico:
“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. LEI Nº8.666/93. DESCUMPRIMENTO.
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVIMENTO.
1.A inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art.1º da LC nº64/90 não exige o dolo
específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o
administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais,
(Recurso Ordinário nº44880, Acórdão de
(...)”
que vinculam e pautam os gastos públicos
24/05/2016, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 13/06/2016, Página 36) ( rifei).
g
13.7.Destarte, concluo que do acórdão do Tribunal de Contas Estadual extrai-se que o
recorrente agiu, ao menos, em dolo genérico, quando assumiu o risco de que tinha ciência de
não atender aos comandos constitucionais, deixando de efetivar pessoal e estrutura para
realizar o controle interno do órgão durante todo o exercício de 2017, resultando na falta de
envio dos Relatórios de Controle Internos que motivaram a rejeição de suas contas.
13.8.Enfim, presente o elemento dolo na decisão condenatória do Tribunal de Contas do
Estado, encontra-se atendido o quarto requisito.
14.
:
Prazo de oito anos contados da decisão não exaurido
14.1.O Acórdão nº3497/18 (Id 14864966) da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná foi proferido em data de 20.11.2018, com trânsito em julgado em 29.01.2019,
de modo que produzirá contra o Recorrido o efeito de inelegibilidade previsto na alínea ‘g’, do
Num. 18980916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, até o dia 29.01.2027, tornando-o inelegível nas eleições de
2020.
14.2.Por conseguinte, presente o quinto requisito, uma vez que não exaurido o prazo de
08 anos da decisão condenatória.
15.
:
Decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário
15.1.Não há nos autos informação sobre decisão judicial que suspenda os efeitos do acórdão
proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ora em análise.
16.Em conclusão- tenho que encerrada a análise dos elementos necessários para a
caracterização da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘g’, do inciso I, do artigo 1º, da Lei
Complementar nº64/90, constata-se que em relação ao Acórdão nº3497/18 (Id 14864966)

ESTÃOpresentes todos os elementos exigidos pela Jurisprudência para a
caracterização da causa de inelegibilidade, devendo ser mantida a sentença de

primeiro grau que indeferiu o Requerimento do Registro de Candidatura do recorrido CLÓVIS
VIEIRA VELHO.
17.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por CLÓVIS VIEIRA VELHO e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a procedência da ação de impugnação ao
registro de candidatura e o consequente indeferimento do RRC do recorrente para o cargo de
vereador no município de Pinhal de São Bento.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1]
.
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2020/9/pdf/00350407.pdf

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600212-63.2020.6.16.0083 - Pinhal de São Bento - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CLOVIS VIEIRA
Num. 18980916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592

VELHO - Advogados do(a) RECORRENTE: CLEITON DE OLIVEIRA - PR88228, CRISTIANO
VAGNER FAVARETTO - PR0085260, JAKSON ROBERTO PASCHOAL - PR33440, ELERSON
HENRIQUE PASCHOAL LANGE - PR0096316 - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL
DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020

Num. 18980916 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309164679800000018374592
Número do documento: 20111309164679800000018374592